Tribunal: STF
Processo: ADI 5350
Classe: ADI
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2022-06-27
Data de publicação: 2022-06-27

Ementa:
EMENTA



    Questão de ordem em ação direta de inconstitucionalidade. Artigo 2º, incisos II e III, da Lei nº 18.469 do Estado do Paraná, de 30 de abril de 2015, que transferiu ao Fundo Previdenciário a responsabilidade pelo pagamento de benefícios previdenciários concedidos pelos Poderes do Estado, pelo Ministério Público e pelo Tribunal de Contas aos servidores públicos que tenham ingressado no serviço público estadual após 31 de dezembro de 2003, bem como àqueles que contassem com idade igual ou superior a 73 anos até 30 de junho de 2015. Regime Próprio de Previdência Social no âmbito do Estado do Paraná. Nova segregação de massas. Alegação de ofensa aos princípios da contributividade e do equilíbrio financeiro e atuarial. Superveniência de novo panorama normativo, substancialmente diverso do delineado na inicial. Emenda Constitucional nº 103/19 e Lei nº 20.635 do Estado do Paraná, de 6 de julho de 2021, as quais inauguraram uma nova realidade previdenciária. Inovação da discussão originalmente travada pela superveniência de uma conjuntura fática distinta e posterior ao ajuizamento da ação. Necessidade de novo questionamento e nova instrução. Vício de inconstitucionalidade que não prescinde da apresentação de dados fático-empíricos atualizados. Ação direta julgada prejudicada, pela perda superveniente de seu objeto.



    1. Ação direta de inconstitucionalidade que tem como objeto remanescente o disposto no art. 2º, incisos II e III, da Lei nº 18.469, de 30 de abril de 2015, do Estado do Paraná, o qual operou nova segregação de massas, transferindo ao Fundo Previdenciário a responsabilidade pelo pagamento de benefícios previdenciários concedidos pelos Poderes do Estado, pelo Ministério Público e pelo Tribunal de Contas aos servidores públicos que tenham ingressado no serviço público estadual após 31 de dezembro de 2003, bem como àqueles que contassem com idade igual ou superior a 73 anos até 30 de junho de 2015, tendo em vista os princípios da contributividade e do equilíbrio financeiro e atuarial do Regime Próprio de Previdência Social do Paraná.



    2. Primeiramente, entre a liberação do feito para pauta, em 30 de maio de 2018, e o início de seu julgamento em sessão do plenário virtual, em 18 de agosto de 2020, sobreveio a promulgação da Emenda Constitucional nº 103, de 12 de novembro de 2019, que promoveu alterações diversas, inclusive nos arts. 40, 149, § 1º, e 201 da Constituição, ora invocados como parâmetros constitucionais de controle. Posteriormente, o Estado do Paraná editou a Lei estadual nº 20.635, de 6 de julho de 2021, que mais uma vez alterou o disposto nos arts. 12, caput e § 2º, e 13 da Lei estadual nº 17.435, de 2012, com intuito de revisar e reestruturar o Plano de Custeio do Regime Próprio de Previdência Social. Todas essas alterações normativas, em conjunto, promovem a inauguração de uma nova realidade previdenciária, que é significativamente diversa daquela vigente à época do ajuizamento da presente ação.



    3. Nesse contexto, ainda que o art. 40 da Constituição da República, com a redação dada pela recente EC nº 103/19, preserve o caráter “contributivo e solidário” dos regimes próprios de previdência social, bem como o “princípio do equilíbrio financeiro e atuarial”, esse equilíbrio se faz com base em critérios completamente distintos, de acordo com uma nova modelagem constitucional, ao passo que a discussão originalmente travada – se não restou completamente prejudicada pelo advento de um novo quadro normativo – foi ao menos renovada e se estabelece com fundamento em uma conjuntura fática distinta e posterior ao ajuizamento da ação e, por isso mesmo, não prescinde de novo questionamento e de nova instrução destinados a delinear e comprovar o quadro fático-empírico constituído a partir da superveniência do novo panorama normativo.



    4. No caso, tanto a Emenda Constitucional nº 103/19 como a Lei nº 20.635 do Estado do Paraná, de 2021, têm o potencial de impactar o equilíbrio financeiro e atuarial do regime previdenciário, o que pode (e deve) ser dimensionado por metodologia apropriada e segundo modelos matemáticos e estatísticos produzidos e validados para esse fim. Ademais, conquanto se trate de controle abstrato de normas, pela especificidade da matéria e sua inegável repercussão prática, cujos desdobramentos econômicos, financeiros e atuariais não se mostram aferíveis de plano, o vício trazido ao conhecimento da Corte nestes autos só é constatável – ou aferível – a partir de dados fático-empíricos que demonstrem o efetivo desequilíbrio financeiro e atuarial, não bastanto o confronto, a priori e em abstrato, das normas legais impugnadas com a Constituição, mormente à míngua de demonstração inequívoca de que persiste e é atual a situação de desequilíbrio financeiro e atuarial inicialmente alegada.



    5. A jurisprudência da Corte é firme quanto ao reconhecimento da prejudicialidade da ação direta quando se verifica inovação no parâmetro constitucional de controle, bem como quando há revogação ou alteração substancial da norma cuja constitucionalidade se questiona. Precedentes.



    6. Questão de ordem suscitada para julgar prejudicada a ação direta de inconstitucionalidade, pela perda superveniente de seu objeto.